Tribunal: STF
Processo: AI 61675
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-07
Data de publicação: 1974-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.INTERPRETAÇÃO DO ART. 422, § 2º DA C.L.T., NA
FORMA DA SÚMULA N 41 DO T.S.T. II CONTRAPRIEDADE DO ART. 153. PAR. 2
E 3 -ATO JURÍDICO PERFEITO- DA CONSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDO.
III.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM BASE NO ART. 143 DA
CONSTITUIÇÃO.